Tribunal: TJDFT
Processo: 0722420-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Vistos, etc. À guisa de relatório adoto o que foi feito por ocasião da apreciação do pedido de liminar: “Trata-se de Mandado de Injunção impetrado em face do Exmo Senhor Governador do Distrito Federal, alegando mora quanto à edição de lei na regulamentação dos serviços funerários no Distrito Federal que permita o exercício da livre iniciativa a empresas do ramo funerário criadas posteriormente à alteração legislativa inserida no art. 36 do Decreto Distrital no 28.606/2007. Pugna pela concessão de liminar, “para que seja determinada a realização de TAC entre Impetrante e Impetrada, com validade até que sobrevenha norma que permita a regularização de sua situação junto à SEDEST/SEJUS ou até que seja homologado o certame licitatório, de forma que a Impetrante seja autorizada imediatamente a retomar suas atividades” e, no mérito, requer a concessão da ordem, para reconhecer a mora legislativa.” Indeferi o pleito liminar com os seguintes fundamentos: “O pedido de liminar é incabível, pois a Lei n. 13.300/2016 não previu essa possibilidade. Ademais, reiterados são os pronunciamentos do Supremo no sentido da inviabilidade de antecipar-se, em mandado de injunção, a tutela, ainda que provisória e precária, entendimento que vem sendo mantido mesmo na vigência da mencionada Lei. Precedentes: Mandados de Injunção no 283, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, no 542, Relator Ministro Celso de Mello, no 631, Relator Ministro Ilmar Galvão, no 636, Relator Ministro Maurício Corrêa, no 652, Relatora Ministra Ellen Gracie, e no 692, Relator Ministro Carlos Ayres Britto. Ainda, em decisão mais recente: Direito constitucional e previdenciário. Mandado de injunção. Aposentadoria especial de servidor público com deficiência. 1. Mandado de injunção objetivando a concessão de aposentadoria especial de servidor com deficiência, com base no art. 40, § 4o, I, da Constituição. 2. O STF, na vigência da Lei no 13.300/2016, vem mantendo o entendimento de que é incabível a concessão de medida liminar em mandado de injunção. 3. Medida liminar indeferida. (...). (MI 7202 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10/09/2019). Portanto, INDEFIRO A LIMINAR. Solicitem informações à autoridade impetrada e dê ciência ao órgão de representação judicial, a teor do artigo 5o da Lei no 13.300/2016. Após, encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça.” O feito prosseguiu, o Sr. Governador do Distrito Federal prestou informações e o Ministério Público oficiou. Vindo-me os autos, reexamino o aspecto processual do cabimento da ação. Cabe ao Relator, antes de levar o feito à apreciação do Colegiado, apreciar aspectos processuais gerais como admissibilidade, adequação, prejudicialidade, aptidão da petição inicial, etc. Dispõe o Regimento Interno sobre o mandado de injunção: Art. 224. Ao processamento e ao julgamento do mandado de injunção aplicar-se-ão as normas relativas ao mandado de segurança, no que couber. No ponto em que interessa dispõe o Regimento acerca do mandado de segurança cujas normas se aplicam, no que couber, ao mandado de injunção: Art. 226. Feita a distribuição e imediata conclusão dos autos, poderá o relator: I - indeferir a petição inicial quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. O inciso LXXI do artigo 5o da Constituição Federal estabelece o seguinte: "LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania." A Lei no 13.300, de 23 de junho de 2016, disciplinou a matéria: "Art. 2o: Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.” O mandado de injunção é um relevante instrumento de garantia que permite a um indivíduo buscar a regulamentação de uma norma constitucional que esteja sendo impedida de ser aplicada devido à falta de regulamentação por parte do Poder Legislativo ou mesmo de complemento de norma pelo Poder Executivo. Em outras palavras, quando uma norma constitucional não possui uma legislação infraconstitucional que a concretize e torne possível seu efetivo exercício, o mandado de injunção pode ser utilizado. Esse instrumento é essencial para garantir a eficácia das normas constitucionais e para assegurar que os direitos e liberdades previstos na Constituição possam ser exercidos pelos cidadãos. O mandado de injunção busca preencher a lacuna que impede o pleno exercício de direitos, permitindo que o Poder Judiciário determine ao Poder Legislativo a criação da regulamentação necessária. Colocadas tais premissas vê-se que o caso ora em apreciação não se enquadra na hipótese de cabimento do mandado de injunção. A Requerente se insurge contra a revogação do TAC firmado com o órgão denominado SEJUS, sob a alegação de impossibilidade de atendimento à regra insculpida no art. 36 do Decreto distrital no 28.606, de 20 de dezembro de 2007, que exige o devido registro da empresa na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e do Trabalho do Distrito Federal. Ora, então não se trata de ausência de norma, mas de suposto não preenchimento de requisitos previstos pela norma. tendo em vista a existência Decreto distrital no 28.606, de 20 de dezembro de 2007, que regulamenta a Lei Distrital no 2.424, de 13 de julho de 1999. Em seu art. 36, a norma regulamentadora dispõe que "os interessados em prestar serviços funerários poderão obter Alvará de Funcionamento a título precário, desde que estejam devidamente registradas na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho do Distrito Federal e celebrem com esta um Termo de Ajuste de Conduta em consonância com este Decreto e observada a legislação para concessão do alvará acima citada. (Artigo alterado pelo(a) Decreto 28775 de 13/02/2008)". Nesse sentido recente orientação do Supremo Tribunal Federal: “Agravo regimental em mandado de injunção. Artigo 7o, inciso I, da Constituição Federal. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Artigo 10 do ADCT. Pretensão deduzida que não se adéqua à atribuição constitucional do mandado de injunção. Impropriedade do objeto. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência do STF é no sentido da impropriedade da via injuncional para questionar a efetividade da norma regulamentadora, estando ausente o pressuposto de admissibilidade do mandado de injunção com fundamento no art. 7o, inciso I, da CF/88, tendo em vista a regra transitória prevista do art. 10 do ADCT. 2. Os documentos apresentados juntamente com a inicial do mandamus não são aptos a comprovar a inviabilidade do gozo do direito in concreto. 3. Agravo regimental não provido. (MI 7401 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 14/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023)" Nesse sentido o abalizado Parecer do Ministério Público, o qual transcrevo: “1. ANÁLISE PRELIMINAR 1.1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA A respeito do mandado de injunção, assim lecionam os doutos professores Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco: O art. 5o, LXXI, da Constituição previu, expressamente, a concessão do mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora tornar inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Também em sede doutrinária, Alexandre de Moraes ministra que: O mandado de injunção consiste em uma ação constitucional de caráter civil e de procedimento especial, que visa suprir uma omissão do Poder Público, no intuito de viabilizar o exercício de um direito, uma liberdade ou uma prerrogativa prevista na Constituição Federal. A Lei no 13.300, de 23 de junho de 2016, disciplinou a matéria, dispondo, em seu art. 2o, que “Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”. Verifica-se, portanto, que os requisitos para a impetração de mandado de injunção são: - a falta de norma reguladora de uma previsão constitucional (omissão do Poder Público); - a inviabilização do exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania – o mandado de injunção pressupõe a existência de nexo causal entre a omissão normativa do Poder Público e a inviabilidade do exercício do direito, liberdade ou prerrogativa. In casu, conforme relatado, a impetrante, empresa de serviços funerários com sede no Distrito Federal, alega que vem sofrendo injustificável restrição à sua liberdade fundamental de iniciativa, garantida pelo arts. 1o, inciso IV4 e 1705, ambos da Constituição Federal. Insurge-se contra a revogação do TAC firmado com a SEJUS, sob a alegação de impossibilidade de atendimento à regra insculpida no art. 36 do Decreto distrital no 28.606, de 20 de dezembro de 2007, que exige o devido registro da empresa na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e do Trabalho do Distrito Federal — SEDEST, atual SEJUS. A partir de tais informações, é possível observar, de pronto, que se encontra ausente um dos pressupostos para a admissibilidade do mandado de injunção, consistente na falta de norma regulamentadora, tendo em vista a existência Decreto distrital no 28.606, de 20 de dezembro de 2007, que regulamenta a Lei distrital no 2.4246, de 13 de julho de 1999. Em seu art. 36, assim dispõe a citada norma regulamentadora: DECRETO N° 28.606, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2007. Regulamenta os serviços funerários no Distrito Federal e dá outras providências. O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e considerando o disposto no artigo 15, inciso XVIII, também do dispositivo constitucional local, combinado com o disposto na Lei n° 2.424, de 13 de julho de 1999, DECRETA: [...] Art. 36. Nos termos do disposto na Lei no 1.171 de 24 de julho de 1996, regulamentada pelo Decreto 17.773 de 24 de outubro de 1996, com suas alterações posteriores e, até que seja homologado o procedimento licitatório para escolha dos permissionários, os interessados em prestar serviços funerários poderão obter Alvará de Funcionamento a título precário, desde que estejam devidamente registradas na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho do Distrito Federal e celebrem com esta um Termo de Ajuste de Conduta em consonância com este Decreto e observada a legislação para concessão do alvará acima citada. (Artigo alterado pelo(a) Decreto 28775 de 13/02/2008) A própria impetrante, por diversas passagens em sua peça de ingresso, reconhece a existência de norma que regulamenta os serviços funerários no Distrito Federal. Depreende-se que, em verdade, a empresa utiliza o mandado de injunção para impugnar o supratranscrito art. 36 e não a ausência de norma dispondo sobre o tema. Conforme bem explicitado pela autoridade impetrada em suas informações, (...) a presente ação busca alteração no artigo 36 do Decreto Distrital no 28.606/2007. O mandado de injunção não é o instrumento adequado para avaliar se o artigo 36 do Decreto Distrital no 28.606/2007 satisfaz os ditames constitucionais. O cabimento do mandado de injunção pressupõe uma omissão legislativa, a qual inviabilize o exercício de um direito subjetivo constitucional e não debate sobre norma já existente (ID: 48594525). Completa, dizendo que a despeito de qualquer crítica que se possa atribuir aos referidos textos legais, os serviços funerários e de cemitério se encontram devidamente implementados e exercidos sem qualquer impedimento por aqueles que preencheram os requisitos legais para a obtenção de permissão para funcionamento. Vide o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o uso inapropriado do mandado de injunção para se questionar se a norma regulamentadora existente se mostra efetiva ou não: Agravo regimental em mandado de injunção. Artigo 7o, inciso I, da Constituição Federal. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Artigo 10 do ADCT. Pretensão deduzida que não se adéqua à atribuição constitucional do mandado de injunção. Impropriedade do objeto. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência do STF é no sentido da impropriedade da via injuncional para questionar a efetividade da norma regulamentadora, estando ausente o pressuposto de admissibilidade do mandado de injunção com fundamento no art. 7o, inciso I, da CF/88, tendo em vista a regra transitória prevista do art. 10 do ADCT. 2. Os documentos apresentados juntamente com a inicial do mandamus não são aptos a comprovar a inviabilidade do gozo do direito in concreto. 3. Agravo regimental não provido. (MI 7401 AgR. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI. Publicação: 10/01/2023 – g.n.). No mesmo sentido é o entendimento do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: MANDADO DE INJUNÇÃO. EC 19/98. REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS E PENSÕES MEDIANTE LEI ESPECÍFICA. INADEQUAÇÃO DA VIA INJUNCIONAL PARA QUESTIONAR A EFETIVIDADE DA NORMA REGULAMENTADORA. CONCESSÃO DE ACRÉSCIMO NA REMUNERAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS DO IMPETRANTE - PEDIDO QUE NÃO DECORRE LOGICAMENTE DA OMISSÃO LEGISLATIVA APONTADA COMO CAUSA DE PEDIR NA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Eventual inefetividade ou limitação da norma legal é insuscetível de debates em sede de mandado de injunção. Precedentes do STF. Se o pedido de concessão de acréscimo na remuneração dos substituídos do impetrante, não decorre logicamente da omissão legislativa apontada como causa de pedir na inicial, julga-se extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita. (Acórdão 1049171, 20170020056319MDI, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, publicado no DJE: 28/9/2017. Pág.: 27-29) Revela-se, assim, impossível o deferimento de pedido de regulação de dispositivo já existente no nosso ordenamento jurídico. Dessa forma, restando demonstrado o não cabimento do mandado de injunção na presente hipótese, impõe-se a extinção do processo. 3. CONCLUSÃO Diante do exposto, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifesta-se pela extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita, denegando-se a injunção.” Em consequência, vê-se nitidamente que ainda que supostamente possa ser legítima a pretensão da Requerente de discutir judicialmente o tratamento que a Administração tem dado ao seu caso, a via adequada, mandado de injunção, é inadmissível em razão da existência de legislação que disciplina o direito invocado. À vista do exposto, em reexame ao juízo de admissibilidade, proclamo a inadequação da via eleita com apoio nos arts. 224 e 226 do Regimento Interno. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator